Tribunal: TJBA
Processo: 8143044-83.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS n. 8143044-83.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES/APELADOS: REINALDO FERNANDES DUARTE e REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA Advogado(s): MARCELO MIGLIO ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. AUTOR. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES SUSCITADAS PELO RÉU. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. APELO DO AUTOR QUE IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PREFACIAL REJEITADA. OMISSÃO SENTENCIAL QUANTO À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E FUNDO DE RESERVA. RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO PROPORCIONAL AO TEMPO DE PERMANÊNCIA DO CONSORCIADO NO GRUPO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 538, DO STJ. FUNDO DE RESERVA. RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO DO CONSORCIADO. APELO AUTOR. NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA. TAXA DE PERMANÊNCIA. AFASTAMENTO. RETENÇÃO DE 5% A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO EFETIVO AO GRUPO. IMPOSSIBILIDADE. APELO DA RÉ. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS ESPECÍFICOS ESTABELECIDOS NA LEI 11.795/08. PERCENTUAL AMORTIZADO SOBRE O VALOR DO BEM NA DATA DA CONTEMPLAÇÃO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações simultâneas n. 8143044-83.2024.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar, DAR PROVIMENTO ao recurso do autor e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da acionada, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.